Tribunal: CARF
Processo: 10950.005088/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 77.
A discussão administrativa da exclusão do Simples Nacional não impede a lavratura de auto de infração para exigência dos tributos devidos em razão da exclusão, conforme entendimento sumulado do CARF. A exclusão do regime simplificado produz efeitos a partir do exercício seguinte ao da extrapolação da receita bruta, independentemente da conclusão do processo administrativo de exclusão.
FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL.
A fiscalização fundamenta-se na legislação tributária vigente e não se restringe ao uso de decisões judiciais ou administrativas. O lançamento fiscal observou os critérios normativos, não havendo qualquer ilegalidade na sua constituição.
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE CARTÕES TELEFÔNICOS. CONCEITO E ABRANGÊNCIA.
A totalidade dos valores recebidos pela revendedora de cartões telefônicos constitui receita bruta para fins de tributação, não se restringindo ao lucro obtido na operação. Esse entendimento é pacificado pela Receita Federal e ratificado pela jurisprudência do CARF, afastando-se a tese da recorrente de que a tributação deveria incidir apenas sobre a margem de lucro.

PROCESSO DE CONSULTA. AUSÊNCIA DE PROVA. IRRELEVÂNCIA PARA A EXCLUSÃO.
A mera alegação de existência de consulta administrativa não suspende o procedimento fiscal, especialmente quando não há comprovação do protocolo ou do efeito vinculante da solução de consulta para o caso específico.
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, não cabe ao órgão afastar a aplicação de lei tributária sob alegação de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.005088/2010-51
ACÓRDÃO
2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OBJETIVA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 77.
A discussão administrativa da exclusão do Simples Nacional não impede a
lavratura de auto de infração para exigência dos tributos devidos em razão
da exclusão, conforme entendimento sumulado do CARF. A exclusão do
regime simplificado produz efeitos a partir do exercício seguinte ao da
extrapolação da receita bruta, independentemente da conclusão do
processo administrativo de exclusão.
FUNDAMENTAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO
FISCAL.
A fiscalização fundamenta-se na legislação tributária vigente e não se
restringe ao uso de decisões judiciais ou administrativas. O lançamento
fiscal observou os critérios normativos, não havendo qualquer ilegalidade
na sua constituição.
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE CARTÕES TELEFÔNICOS. CONCEITO E
ABRANGÊNCIA.
A totalidade dos valores recebidos pela revendedora de cartões telefônicos
constitui receita bruta para fins de tributação, não se restringindo ao lucro
obtido na operação. Esse entendimento é pacificado pela Receita Federal e
ratificado pela jurisprudência do CARF, afastando-se a tese da recorrente
de que a tributação deveria incidir apenas sobre a margem de lucro.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
2
PROCESSO DE CONSULTA. AUSÊNCIA DE PROVA. IRRELEVÂNCIA PARA A
EXCLUSÃO.
A mera alegação de existência de consulta administrativa não suspende o
procedimento fiscal, especialmente quando não há comprovação do
protocolo ou do efeito vinculante da solução de consulta para o caso
específico.
INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, não cabe ao órgão afastar a aplicação de
lei tributária sob alegação de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
3
1.

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 148/171), interposto em face do Acórdão no 01-
30.689 (fls. 128/142), em 26/11/2014, prolatado pela da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Belém – DRJ/BEL, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação
(fls. 97 a 119) interposta pelo sujeito passivo.
2.

O Acórdão DRJ/BEL no 01-30.689 (fls. 128/142), ora recorrido, está assim
ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não constituem normas
gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto
da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando comprovado
que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
EXCLUSÃO AO SIMPLES FEDERAL POR EXCESSO DE RECEITAS.
Confirma-se a exclusão do contribuinte ao Simples por excesso de receitas, cujos valores
foram extraídos da escrita do sujeito passivo. Aplica-se à exclusão do Simples Federal a
legislação tributária vigente à época da ocorrência da situação impeditiva à permanência
nesse regime unificado e simplificado, qual seja, a Lei no 9.317, de 1996.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Para os fatos ocorridos a partir de 01/07/2007, aplica-se à exclusão do Simples Nacional os
dispositivos da Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu as normas gerais da
sistemática e revogou a Lei no 9.317, de 1996.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Não há que se falar em ampla defesa e contraditório senão quando instaurado o
contencioso administrativo, ou seja, quando da apresentação da manifestação de
inconformidade contra o ato de exclusão.
ATIVIDADE DA EMPRESA. REVENDA DE CARTÕES TELEFÔNICOS.
A base de cálculo para fins de apuração dos tributos pelo SIMPLES é a receita bruta
auferida nas operações de venda de cartões telefônicos aos consumidores finais, não
admitida qualquer dedução além daquelas previstas na norma.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MUDANÇA DE ALÍQUOTA.
Sujeitam-se às alíquotas mais altas, previstas para as faixas de receita bruta acumulada
correspondentes, os montantes formados pelos valores já espontaneamente declarados e
tributados, acrescidos dos apurados em procedimento fiscal de ofício.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
4
3.

Necessário mencionar que processo administrativo no 10950.005086/2010-
61 (veicula o Acórdão DRJ no 01-30.688; fls. 231/245; AI 373045573; lançamento de
contribuições previdenciárias parte patronal incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e a contribuintes individuais - pró-labore) encontra-se apenso ao
presente processo no 10950.005088/2010-51 (veicula o Acórdão DRJ no 01-30.689;
fls. 128/142; AI 373045581; contribuições previdenciárias parte dos terceiros — Outras
Entidades), por conexão.
4.

O presente processo se encontra instruído ainda com Relatório Fiscal do
Auto de Infração (fls. 91 a 93), merecendo destaque os seguintes trechos:
Trata-se de contribuinte optante pelo Sistema Integrado de Pagamento do Imposto
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído
pela Lei no 9.317, de 1996 (Simples Federal), nos anos-calendário de 2000 a junho
de 2007, e optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), de que trata a Lei Complementar no 123, de 2006, no período
de julho de 2007 a julho de 2009.
A receita bruta auferida pela fiscalizada ultrapassou o limite previsto para
enquadramento da empresa no Simples Federal (art. 2o da Lei no 9.317, de 1996)
e no Simples Nacional (art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006), ambos
fixados em R$ 2.400.000,00.
Por essa razão, a contribuinte foi excluída do Simples Federal conforme Ato
Declaratório Executivo no 86, de 02/09/2010, do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Maringá — PR, com efeitos a partir de 01/01/2007.
Pelo mesmo motivo, também foi excluída do Simples Nacional conforme Ato
Declaratório Executivo no 87, de 02/09/2010, do Delegado da Receita Federal do
Brasil em Maringá — PR, com efeitos a partir de 01/07/2007.
As exclusões do Simples Federal e do Simples Nacional foram tratadas no
Processo Administrativo Fiscal no 10950.004913/2010-08.
[...].
A contribuinte foi excluída do Simples Federal a partir de 01/01/2007 e do Simples
Nacional a partir de 01/07/2007.
A tributação se faz com base no lucro real, tendo em vista que a contribuinte
mantém escrituração contábil e apuração do lucro real nos quatro trimestres do
ano-calendário de 2007.
[...]
Falta de recolhimento das contribuições previdenciárias parte dos terceiros —
Outras entidades, incidentes sobre as remunerações pagas a título de salários aos
segurados empregados, declaradas nas GFIP apresentadas, relacionadas às fls.
28.
No cálculo das contribuições parte dos terceiros — Outras Entidades foi aplicada a
alíquota de 5,8%, que corresponde ao somatório das seguintes alíquotas:
SENAC —1,0%
SESC—1,5%
SEBRAE—0,6%
FNDE—2,5%
INCRA — 0,2%
5.

Ciente da intimação acerca do Acórdão DRJ/BEL no 01-30.689 (fls.
128/142), ocorrida na data de 15/05/2015 (fl. 148), a empresa contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 15/06/2015 (fl. 148).
6.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 148/171), a empresa contribuinte adota a
estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em síntese:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
5
I-DO ACÓRDÃO RECORRIDO (fl. 148): O contribuinte argumenta que essa
decisão de exclusão do contribuinte, do Simples Federal e Simples Nacional,
foi errada, devido a uma interpretação equivocada da receita bruta;
II-RESUMO DOS FATOS (fl. 149): O contribuinte discorda da exclusão do
simples, alegando que a decisão fiscal foi equivocada;
III-DAS DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS (fl. 150): O
contribuinte argumenta que o uso de decisões judiciais e administrativas
como precedentes no julgamento fiscal é inadequado, já que não há base
legal para que essas decisões tenham efeito normativo;
IV-DO PROCESSO DE CONSULTA (fl. 153): O contribuinte alega que
apresentou um processo de consulta sobre a classificação da receita de
empresas distribuidoras de cartões telefônicos e que o processo deveria ter
sido suspenso até que a resposta fosse disponibilizada;
V-MEDIDA FISCAL BASEADA EM PRESUNÇÃO (fl. 156): O contribuinte
alega que a fiscalização baseou sua decisão na presunção de receita não
declarada, após analisar os livros contábeis da empresa, abordagem da qual
discorda o contribuinte discorda dessa abordagem, alegando que a
presunção foi utilizada de forma inadequada, sem provas concretas de
fraude;
VI-DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO SISTEMA SIMPLES (fl. 159): O
contribuinte contesta a exclusão do Simples Federal e Simples Nacional,
argumentando que a empresa estava em conformidade com a legislação;
VII-DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA REFERIDA AUTORIDADE
FAZENDARIA (fl. 160): O contribuinte argumenta que o procedimento da
autoridade fiscal foi falho e teria se baseado em uma presunção de excesso
de receita, que não foi comprovada, e com erros no cálculo da receita bruta;
VIII-DAS IMPROPRIEDADES QUANTO AO MOMENTO ENSEJADOR DA
EXCLUSÃO (fl. 162): O contribuinte defende ainda que a exclusão só
deveria ocorrer após uma decisão definitiva sobre a violação dos limites de
receita. Defende ainda o entendimento de que a lei garante o direito ao
contraditório e à ampla defesa, e apenas após uma decisão final sobre a
exclusão é que o contribuinte deveria ter sido tratado como contribuinte
regular para fins de tributação;
IX-DA RECEITA BRUTA – O QUE SE DEVE ENTENDER COMO TAL (fl.
167): O contribuinte argumenta ainda que a autoridade fiscal se equivocou
ao determinar o faturamento bruto da empresa, pois, no caso, não se trata
de compra e venda de cartões, mas de distribuição desses produtos por
conta e ordem das operadoras, e que a receita da empresa é proveniente
apenas da comissão recebida pela distribuição, e não do valor total dos
cartões e recargas.
X – DA FALTA DE MOTIVAÇÃO PARA A LAVRATURA DO PRESENTE
AUTO DE INFRAÇÃO: O recorrente entende que a fiscalização não
desconstituiu ou apontou qualquer atuação indevida da empresa nos anos
entre 2000 e 2005, e, no entanto, teria apontado falhas a partir de 2006,
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
6
procedimento esse que não atenderia à lisura necessária para o lançamento
fiscal.

7.

Ao fim (fl. 171), a empresa contribuinte requer o acolhimento de suas razões
e o provimento do Recurso Voluntário.
8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
9.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
15/06/2015 (fl. 148), em decorrência da ciência do Acórdão recorrido, ocorrida em
15/05/2015 (fl. 148).
10.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
11.

Em não tendo sido arguidas preliminares, passa-se ao exame de mérito,
agrupando-se, para fins de apreciação conjunta, os temas, tópicos e argumentos
correlatos, constantes do recurso voluntário.
Mérito
Da alegação de uso indevido de decisões judiciais e administrativas pela
fiscalização.
12.

Acerca do argumento da recorrente de que a fiscalização não poderia ter se
utilizado de decisões judiciais, sob alegação de uso indevido de decisões judiciais e
administrativas pela fiscalização, necessário considerar que a fiscalização pauta a sua
atuação com base na lei, à luz do art. 142, do CTN.
13.

Verifica-se que no Encerramento do Procedimento Fiscal, fl. 95, há indicação
da legislação aplicável, a saber: “às contribuições sociais previstas no art. 11, parágrafo
único, alíneas "a", "b" e "c", da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e contribuições por lei devidas
a terceiros, provenientes de empresas ou equiparadas, conforme prevê os arts. 2° e 3°,
da Lei n° 11.457, de 16/03/2007.”; há ainda, menção dos fundamentos legais do débito,
constante na fl. 79, sem qualquer menção a decisões administrativas ou jurisprudências.
14.

Ademais, ainda que houvesse menção a entendimentos jurisprudenciais ou
decorrentes de decisões administrativas, não se verificaria qualquer prejuízo ao
lançamento, se também fundamentado na lei aplicável.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
7
15.

Não prospera, assim, o argumento da recorrente.
Da alegação de impropriedades quanto ao momento ensejador da exclusão
16.

A empresa contribuinte alega ainda que teria havido impropriedades quanto
ao momento ensejador da exclusão, por entender que a constituição de créditos
tributários somente poderia ter sido realizada após a conclusão definitiva do processo
administrativo de exclusão (fl. 164), cuja exclusão se deu no âmbito do processo
administrativo no 10950.004913/2010-08.
17.

Vale ressaltar que a decisão definitiva no âmbito do processo administrativo
no 10950.004913/2010-08, encontra-se assim ementada:
Processo no 10950.004913/2010-08
Recurso no 896.261 Voluntário
Acórdão no 1201000.892 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 9 de outubro de 2013
Matéria EXCLUSÃO DO SIMPLES E TRIBUTOS
Recorrente OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL]
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
-
SIMPLES
Ano-calendário: 2006, 2007
ATIVIDADE DA EMPRESA. REVENDA DE CARTÕES TELEFÔNICOS.
A base de cálculo para fins de apuração dos tributos pelo SIMPLES é a receita
bruta auferida nas operações de venda de cartões telefônicos aos consumidores
finais, não admitida qualquer dedução além daquelas previstas na norma.
LANÇAMENTO
DECORRENTE
DE
EXCLUSÃO
NÃO
DEFINITIVA
DO
SIMPLES.
Declarada a exclusão do Simples, nada impede a imediata lavratura de auto de
infração para exigência do crédito tributário devido, ainda que não decidido o
recurso administrativo interposto contra o ato de exclusão.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. MUDANÇA DE ALÍQUOTA.
Sujeitam-se às alíquotas mais altas, previstas para as faixas de receita bruta
acumulada correspondentes, os montantes formados pelos valores já
espontaneamente declarados e tributados, acrescidos dos apurados em
procedimento fiscal de ofício.
TRIBUTOS ABRANGIDOS. DECISÃO APLICÁVEL.
O decidido quanto ao IRPJ se aplica também aos demais tributos abrangidos por
este sistema de tributação que estão em discussão no presente processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRADITÓRIO E
AMPLA
DEFESA.
Não há que se falar em violação à ampla defesa e ao contraditório na fase de
procedimento administrativo anterior ao lançamento ou à decisão de não.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
EXCLUSÃO AO SIMPLES FEDERAL POR EXCESSO DE RECEITAS.
Confirma-se a exclusão do contribuinte ao Simples por excesso de receitas, cujos
valores foram extraídos da escrita do sujeito passivo. Aplica-se à exclusão do
Simples Federal a legislação tributária vigente à época da ocorrência da situação
impeditiva à permanência nesse regime unificado e simplificado, qual seja, a Lei no
9.317, de 1996.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
8
Para os fatos ocorridos a partir de 01/07/2007, aplica-se à exclusão do Simples
Nacional os dispositivos da Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu as
normas gerais da sistemática e revogou a Lei no 9.317, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS EXIGÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
Correta a exigência da COFINS pelo regime não cumulativo, posto que em
obediência ao regime de tributação adotado pelo contribuinte em sua escrita, para
aquele período.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
EXIGÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
Correta a exigência do PIS pelo regime não cumulativo, posto que em obediência
ao regime de tributação adotado pelo contribuinte em sua escrita, para aquele
período.
Recurso conhecido e não provido.
18.

Houve, portanto, conclusão pela procedência da exclusão da empresa do
regime de tributação pelo Simples Federal e pelo Simples Nacional, em 09/10/2013.
19.

Necessário ressaltar que, independentemente de tal exclusão, o lançamento
de tributo decorrente dos atos de exclusão (fls. 86, 87 e 89) deveriam se dar de forma
vinculada independentemente do trânsito em julgado do processo administrativo de
exclusão, conforme entendimento consolidado e sumulado do CARF, a saber;
Súmula CARF no 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento
de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
20.

Adicionalmente, a recorrente alega que, ainda que fosse devido o
lançamento, em decorrência da exclusão do Simples, os efeitos da exclusão não se
dariam a partir de 2007, sem, no entanto, indicar fundamento legal para tal entendimento.
21.

Ao contrário do entendimento da recorrente, os efeitos da exclusão devem
ser computados a partir do início do ano subsequente ao ano em que foi verificada a
extrapolação da receita, à luz de precedentes do CARF, a exemplo do seguinte:
Processo no 10950.004913/201008
Recurso no 896.261 Voluntário
Acórdão no 1201000.892 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 9 de outubro de 2013
Matéria EXCLUSÃO DO SIMPLES E TRIBUTOS
Recorrente OBJETIVA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS DA EXCLUSÃO. Os efeitos da exclusão do
sistema SIMPLES, quando constatado que o limite da receita bruta foi
ultrapassado, opera-se a partir do ano-calendário subsequente à extrapolação do
limite legal.
22.

Conforme tratado no presente processo, o excesso de receita bruta foi
verificado já no exercício de 2006, conforme indicação na fl. 133, que a receita bruta de
referido período teria sido no montante de R$ 80.568.061,58.
23.

Dessa forma, encontram-se corretos os prazos iniciais dos efeitos
constantes nos Atos Declaratórios Executivos de fls. 86 e 87.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
9
24.

Não prospera, assim, o argumento da recorrente.
Da alegação de exclusão indevida da empresa contribuinte do sistema simples. Da
falta de motivação para a lavratura do presente auto de infração por exclusão
indevida do Simples. Da alegação de medida fiscal baseada em presunção da
receita, o que impediria a exclusão do Simples. Da alegação de que o procedimento
adotado pela autoridade foi falho.
25.

Os presentes argumentos foram agrupados em um mesmo subconjunto, a
fim de que tenham apreciação conjunta, isso porque, possuem, entre si, o mesmo
fundamento de direito, qual seja, a nulidade da exclusão do Simples.
26.

Ocorre que, conforme já demonstrado, a nulidade da exclusão do Simples
não ocorreu (vide Acórdão no 1201000.892, no processo no 10950.004913/2010-08), não
prosperando, por decorrência lógica, qualquer argumento que tenha como fundamento de
direito a nulidade da exclusão do Simples.
27.

Não prosperam, portanto, referidos argumentos.
Da alegação da existência de processo de consulta suspensivo do procedimento
fiscal sobre atividade cuja receita não demonstraria a exclusão do Simples.
28.

Acerca da alegação da empresa contribuinte de que teria iniciado processo
de consulta, a contribuinte não fez prova da existência de protocolo, tendo se limitado a
indicar no de protocolo inexistente.
29.

Ademais, independentemente de sua existência, necessário considerar o
entendimento da RFB acerca da matéria suscitada, consubstanciado na Solução de
Consulta SRRF/2aRF/Disit no 36, de 05/04/2004, que esclareceu que, no caso de
revenda de cartões telefônicos, a receita é composta pela totalidade dos valores
recebidos pelos revendedores de seus clientes, e não apenas pelo lucro obtido com a
operação.
30.

O entendimento da RFB destaca que, do ponto de vista jurídico e
econômico, receita e lucro são conceitos distintos. A receita bruta inclui todo o
montante recebido pelas empresas, enquanto o lucro é o resultado líquido após o
abatimento de custos e despesas.
31.

Dessa forma, a argumentação do contribuinte de que a receita tributável
seria somente o valor da diferença entre compra e venda, ou o valor do lucro, não
encontra respaldo nos entendimentos da Receita Federal, que considera a totalidade dos
valores recebidos como receita bruta tributável, não merecendo prosperar, também, o
presente argumento da recorrente.
32.

Não merece provimento, portanto, o recurso voluntário.
Conclusão
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.655 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.005088/2010-51
10
33.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 192
DF CARF MF
Original